Tribunal: TJDFT
Processo: 0738354-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738354-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Em despacho de ID 64032041, determinei a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse o cabimento do presente agravo de instrumento, considerando que já havia sido interposto o AGI 0736113-03.2024.8.07.0000 contra a mesma decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida e a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração (ID 210684572 do processo referência) não teria conteúdo decisório a justificar nova interposição. Intimado, o agravante não se manifestou (certidão de ID 64452127). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator